Tribunal: TJMT
Processo: 1031454-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031454-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MEIRIA MARIA DA SILVA - CPF: 555.105.821-20 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF). APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Meiria Maria da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. A recorrente, servidora pública inativa, alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante decorrente de patologias degenerativas graves, comprovada por laudo médico particular, enquanto o ente público sustenta a ausência de enquadramento legal com base em perícia médica oficial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de Imposto de Renda (Lei no 7.713/88) exige obrigatoriamente laudo médico oficial ou se pode ser demonstrada por outros meios de prova, e, em caso positivo, definir o termo inicial para a restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 concede a isenção do imposto de renda sobre proventos de inatividade aos portadores de moléstias graves, entre elas a paralisia irreversível e incapacitante, visando desonerar o contribuinte que possui gastos elevados com o tratamento da saúde.

4. No caso concreto, o laudo médico especializado datado de 21/03/2025 atesta categoricamente a condição de paralisia irreversível (CIDs G83.1 e G83.2), sendo prova suficiente para o reconhecimento do direito, apesar da conclusão em sentido contrário da junta médica oficial.

5. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado tem liberdade para formar seu convencimento com base em outras provas trazidas aos autos, não estando adstrito ao laudo oficial da administração pública.

6. O termo inicial da isenção e da respectiva repetição do indébito deve ser a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico específico (21/03/2025), uma vez que documentos anteriores apenas indicavam comorbidades, sem caracterizar a paralisia exigida por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar o direito à isenção do IRRF a partir de 21/03/2025 e determinar a restituição dos valores retidos após essa data.

Tese de julgamento:

1.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (S
úmula 598/STJ).

2.

O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave é a data do diagnóstico médico que comprova a enfermidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/95, art. 55; EC no 113/2021.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 188.

RELATÓRIO

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MEIRIA MARIA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento de isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre seus proventos de aposentadoria.

Na petição inicial, a Recorrente, servidora pública aposentada do Estado de Mato Grosso (professora), narra ser portadora de graves patologias degenerativas na coluna cervical e lombar, além de condropatia nos joelhos, que evoluíram para um quadro de
paralisia irreversível e incapacitante
em membros inferiores. Sustentou que, embora tenha requerido a isenção administrativamente em 25/03/2025, o pleito foi indeferido pela perícia médica oficial do MTPREV, sob o argumento de que suas enfermidades não se enquadrariam no rol taxativo da Lei no 7.713/88. Pugnou, assim, pela declaração do direito à isenção e a restituição dos valores indevidamente retidos.

Em suas razões recursais, a Recorrente defende a reforma integral do julgado, asseverando que o conjunto probatório, composto por exames de imagem e, primordialmente, pelo laudo médico datado de 21/03/2025 (ID 193202198), atesta categoricamente a existência de paralisia irreversível e incapacitante (CIDs G83.1 e G83.2).

Regularmente intimados, os requeridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

2.1. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2.2. A questão central cinge-se em verificar a validade das provas da moléstia grave para fins de isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte e o acerto da sentença que negou o benefício com base em laudo oficial desfavorável.

No que diz respeito ao direito à isenção tributária, a sentença merece reforma. A controvérsia reside na comprovação de moléstia grave, paralisia irreversível e incapacitante, para fins de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de inatividade.

O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma para portadores de moléstias graves. Confira-se:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

No caso em tela, ao analisar o acervo probatório, denota-se que a Recorrente colacionou laudo médico (id. 193202198), datado de 21/03/2025, que atesta de forma clara o diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o magistrado não está vinculado à exigência de laudo médico oficial quando a doença estiver sobejamente demonstrada por outros meios de prova, conforme cristalizado na Súmula 598:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Portanto, uma vez comprovada a existência da paralisia irreversível por meio de "conclusão da medicina especializada" em 21/03/2025, o direito à isenção é medida que se impõe.

2.3. No tocante ao termo inicial da isenção e da repetição, o STJ possui entendimento pacificado de que o marco inicial é a data em que a doença foi comprovada mediante diagnóstico médico. No caso concreto, o laudo de id. 193202198, datado de 21/03/2025, é o primeiro documento que aponta especificamente a "paralisia irreversível", devendo este ser o termo inicial do benefício.

É que embora a parte autora indique possuir comorbidades desde 08/11/2021, a prova produzida não aponta a efetiva paralisia irreversível e incapacitante, o que só aportou no laudo de id. 193202198, servindo este como marco para a comprovação da moléstia.

DISPOSITIVO

3. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) Reconhecer o direito da Recorrente à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, com fulcro no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, a partir de 21/03/2025;

b) Condenar os Recorridos à restituição dos valores indevidamente retidos a partir do referido termo inicial, atualizados pelo IPCA-E desde cada desconto indevido até o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC (conforme EC no 113/2021), que compreende juros e correção monetária.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026